Tribunal: STF
Processo: HC 181593
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por José Osmar Coelho Pereira Pinto, em favor de Samuel Oliveira Lima da Cruz e Wanderlei Anunciação da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da correição parcial 7001028-27.2019.7.00.0000.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de Correição Parcial apresentada por Samuel Oliveira Lima da Cruz, ex-3º Sargento (Sgt) do Exército (Ex), e Vanderlei Anunciação da Silva, Cabo (Cb) do Exército, Réus na Ação Penal Militar 7000092-16.2019.7.06.0006. 
    Por meio do Advogado Dr. José Osmar Coelho Pereira Pinto, insurgem-se contra ato do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 6ª CJM que, em audiência, determinou a retirada dos Requerentes da sala para o registro do depoimento da Vítima. 
    Nas Razões, sustentam que a Decisão do Conselho de Justiça não possui base legal. Pelo contrário, o art. 312 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê o direito dos Acusados de presenciar a fala do Ofendido, com a possibilidade de sinalização à sua Defesa de eventuais erros ou divergências. 
    Dizem, também, que o devido processo legal foi maculado, com especial afronta à ampla defesa e ao contraditório, o que torna nulo o depoimento. Por esses fundamentos, postulam que seja reconhecido o erro praticado pelo Órgão Judiciário de 1º Grau, com a anulação do ato. 
    Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) defende o não provimento da Correição Parcial. Acredita que o Acusado Samuel Oliveira Lima da Cruz demonstrou possuir um comportamento "exibicionista e agressivo", a ensejar suposto constrangimento sentido pela Vítima. Argumenta que não há demonstração de prejuízo à Defesa pela remoção dos Réus do recinto das sessões. 
    No 1º Grau, a nobre Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 6ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu o sucedâneo recursal, ao qual negou efeito suspensivo por falta de amparo na lei. Na análise de eventual Juízo de Retratação, manteve a Decisão atacada. 
    Autuado neste Superior Tribunal Militar (STM), o processo foi remetido à ProcuradoriaGeral de Justiça Militar, que, em Parecer da lavra do culto Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo indeferimento da Correição, conservandose o ato hostilizado. 
    É o Relatório”. (eDOC 4, p. 4)
    No STM, a correição parcial não foi provida.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido (eDOC 13).
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o impetrante impugna o acórdão proferido nos seguintes termos:
    “O art. 358 do CPPM autoriza a retirada do Acusado caso sua atitude possa "influir no ânimo da testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento", e determina que a inquirição prossiga "com a presença do seu defensor". Ainda na Lei Adjetiva Castrense, o art. 389 permite a exclusão do Réu que "se portar de modo inconveniente", com a manutenção do seu "advogado", ou nomeação de "defensor ad hoc" caso aquele se negue a permanecer no recinto. Por sua vez, o art. 217 do CPP comum, a partir de mudança feita em 2008, estendeu a hipótese também aos casos em que a Vítima sinta "humilhação, temor, ou sério constrangimento" em virtude da presença do Acusado, "de modo que prejudique a verdade do depoimento". Igualmente, uma vez removido fisicamente o Réu, sua participação se consumará por meio do Defensor. Com suporte nessas hipóteses, visível a possibilidade de utilização delas para suprir a lacuna, seja pela via da alínea "a" do art. 3º, pois o dispositivo análogo do CPP em nada prejudica a índole do processo penal militar; seja da alínea "e", uma vez que o próprio CPPM já permite ao Juiz Federal ou ao Conselho de Justiça retirar o Acusado que constranja a testemunha (art. 358), ou que se mostre inconveniente (art. 389). 
    […]
    Pelo exposto, forçoso o reconhecimento ao Ofendido da prerrogativa em requerer a retirada do(s) Acusado(s) da sala de audiência, quando pressentir humilhação, temor ou sério constrangimento, devidamente fundamentados, que possam influir na verdade do seu depoimento. Entretanto, deverá ser mantido Defensor durante a inquirição, ou mesmo nomeado outro ad hoc se o constituído se negar a permanecer. Em face da conclusão acima, estabelece-se que o ordenamento jurídico concebia a prerrogativa da Vítima em solicitar a retirada dos Acusados da sala de audiência ao tempo do fato. Contudo, ainda se faz necessário o exame do acerto ou erro na Decisão em si, ou seja, se no caso sob análise os fundamentos arregimentados para a retirada dos Réus eram fidedignos o bastante para justificar a medida. Como narra a Denúncia, o delito apurado ocorreu em 20.11.2018, por volta das 09h10, durante a instrução militar denominada "Operação Escudo Atlântico", realizada no Município de Madre de Deus-BA, especificamente, no Ginásio Poliesportivo de Madre de Deus. Conforme Ordem de Instrução 12 - E3/CCPE/6ª RM, a citada instrução servia para o adestramento da Força Terrestre quanto a eventual emprego em operações de garantia da lei e da ordem. Na posição de líder de grupo que bloqueava o passeio público, o Ofendido, Cb Ex Emerson Marques Castro, teria se excedido em sua figuração ao insistir em continuar na via, embora seu grupo já houvesse sido dispersado. Ainda assim, consoante "Quadro de atividade da figuração" (Apêndice '2', Anexo 'A' da Instrução 12), sua demonstração era pacífica, sem emprego de armas ou de força. Em resposta a essa circunstância, o Réu ex-3º Sgt Samuel, atuou como "comandante de guarnição de serviço", condição na qual então ordenou ao Corréu Cb Vanderlei que disparasse espingarda calibre .12 contra o Ofendido CB Ex Emerson, por entender ser um caso de uso progressivo da força. Ao todo, foram disparadas 6 munições de elastômero (bala de borracha) para tentar dispersar a Vítima. Entretanto, após a ocorrência, questionou-se a participação do ex-militar Samuel na representação, pois teria intercedido indevidamente no ato, pois sua guarnição não estava escalada para aquela operação e ele sequer se fardara adequadamente para uma circunstância de controle de manifestações. Além disso, como se apontou no Relatório do IPM e se verifica a partir das gravações da operação constantes nos autos, após os disparos, o ex-3º Sgt determinou a captura do "líder", momento no qual, com o Ofendido no chão e com o rosto voltado para o solo, aplicou-lhe um movimento de estrangulamento (mata-leão) que causou a inconsciência da Vítima. Não suficiente, em conversas travadas em um grupo de Whatsapp, o Denunciado Samuel haveria revelado uma alegada vontade preestabelecida em causar as deflagrações, independentemente das instruções ministradas. Ademais, em áudios transcritos, oriundos do mesmo chat, o ex-3º Sgt expressou aparente menosprezo e chacota com o sofrimento da Vítima. Na audiência, a Vítima, uma vez questionada pela Juíza Federal, disse ser desgastante contemplar seus agressores e afirmou seu constrangimento em prestar depoimento perante eles, pois faziam-no remeter às dores vividas na situação e à indignação sentida com a ocorrência e com o deboche que observou nas mensagens transcritas do grupo de Whatsapp. Com base nessa narrativa, confirma-se um plausível constrangimento, pois não se pode olvidar que o ocorrido atentou gravemente à incolumidade física do Ofendido, além da provável indubitável raiva que esse sentiu em razão do escárnio manifestado nas mensagens de Whatsapp. Portanto, correto o Conselho Permanente de Justiça em deferir o requerimento, pois crível que a presença dos Réus afetaria a higidez do depoimento. Dessa forma, contrariamente ao pleito correcional, não se percebe nulidade absoluta que afete o depoimento tomado sem a presença dos Acusados, mas sim uma ação dentro dos limites fáticos e legais. Ademais, constata-se que o Defensor constituído permaneceu na sala, além de lhe ter sido facultado parar o depoimento para consultar seus representados, de forma que também não se observa qualquer prejuízo à Defesa em virtude da ausência desses. (eDOC 4, p. 5-8)
    O entendimento a que chegou o STM, além de encontrar suporte no próprio Código de Processo Penal Militar, não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o réu pode ser retirado da sala de audiência se sua presença causar constrangimento à testemunha ou ao ofendido. Mutatis mutandis:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Denúncia recebida pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal. 3. Pretendida anulação da audiência em que ocorreu a oitiva das testemunhas de acusação sem a presença do réu. Possibilidade. Artigo 217 do Código de Processo Penal. Precedentes 4. Rejeição do argumento da defesa no sentido de que não teria havido manifestação desta Suprema Corte acerca do pedido formulado na impetração originária. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 149.833, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.8.2018)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OITIVA DE VÍTIMA SEM A PRESENÇA DE RÉU PRESO. ATO REALIZADO ANTE O JUSTIFICADO TEMOR DA VÍTIMA EM SER OUVIDA NA PRESENÇA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO DO ART. 217 DO CPP. DISPENSA PELO ADVOGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571 DO CPP). RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima não constitui nulidade de modo a comprometer o ato processual, na medida em que, além da expressa concordância da defesa técnica, a realização do ato foi justificado pelo temor da depoente em ser ouvida na presença do acusado. Inteligência do art. 217 do CPP. […]” (RHC 124.727, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente